Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Desa. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0708018-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) D E C I S Ã O Petição recebida no Plantão de 2a Instância (ID 44947888). Trata-se de simples petição apresentada pela parte agravante, acompanhada de documentos para fins de instruir pedido de gratuidade de justiça. A petição não traz qualquer pedido liminar, nem tampouco faz menção a alguma urgência inadiável que justifique a análise por este plantonista. De acordo com o art. 3a, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que, como dito, não é a hipótese destes autos. Tenho que a rotina do sistema de funcionamento do plantão deva ser melhorada, pois a maioria dos processos conclusos não dizem respeito ao plantão e do seu conteúdo facilmente se percebe que essa não foi a intenção do causídico. Basta ver que em algumas da petições cuida da juntada de procuração, e como no presente caso a mera juntada de documentos, apenas por que foi peticionado fora do horário normal de expediente, estão sendo encaminhadas ao plantão. Não desconheço que existe um alerta para confirmação de que se trata plantão. Mas, pelo visto tal mecanismo está sendo insuficiente para obstar tal encaminhamento indevido. Isso posto, nada a prover em sede de plantão judicial. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, a il. Relatora Natural, a eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023 11:42:45. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Relator